Tribunal: TJSP
Processo: 2078828-73.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação do embargante de omissão quanto ao pedido para que fosse determinada a citação das empresas terceiras para que se manifestassem sobre os pedidos de reconhecimento do grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica - Turma Julgadora entendeu que o caso em exame não autorizava o pronto deferimento do pedido formulado pelo exequente, mas a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação do embargante de omissão quanto ao pedido para que fosse determinada a citação das empresas terceiras para que se manifestassem sobre os pedidos de reconhecimento do grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica - Turma Julgadora entendeu que o caso em exame não autorizava o pronto deferimento do pedido formulado pelo exequente, mas a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC - Procedimento que, ao ser instaurado por iniciativa da parte interessada, imporá, necessariamente, a citação das empresas para aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo o que se falar em citação destas terceiras no processo de execução ou omissão do v. acórdão para que esta medida fosse, de pronto, determinada – Embargos rejeitados, neste aspecto.
OMISSÃO - Pedido de expedição de ofícios para localização de bens da empresa executada para corretoras, DETRAN, RENAJUD, e ainda quanto ao bloqueio de passaportes que não foi apreciado no v. aresto – Incabível, entretanto, seu acolhimento - No acórdão embargado, foi deferido o pedido de arresto de imóveis de titularidade da empresa executada pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sendo prematura, naquela oportunidade, a determinação de outras medidas - Nos autos de origem foi determinada a constrição (arresto) pelo sistema Sisbajud e pesquisas nos sistemas Infojud para obtenção da última declaração da parte devedora e endereço e Renajud, para informações acerca de veículos em nome da parte devedora - Incabível o acolhimento das medidas pretendidas pelo embargante neste recurso, devendo ser dado prosseguimento à busca de bens nos autos originários – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.